Tribunal: TJMT
Processo: 1019816-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019816-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZIO GONCALVES LEITE - CPF: 567.556.601-59 (APELADO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), DONATO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 486.755.711-00 (APELANTE), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), FERNANDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 706.760.391-97 (APELANTE), J M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.524.256/0001-91 (APELANTE), FERNANDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 706.760.391-97 (TERCEIRO INTERESSADO), J M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.524.256/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO COMO SÓCIO EM EMPRESA SEM O SEU CONHECIMENTO
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA
ASSINATURA
DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO SEGURO-DESEMPREGO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o “
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015), sendo assim, como no caso, foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização dos réus, não há falar em prescrição. 2.

No caso, dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés em relação a irregularidade de inserção do nome do autor no contrato social sem o seu consentimento, como também em relação a situação constrangedora experimentadas pelo autor que ficou privado de receber benefício sobre o qual possuía direito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DONATO HENRIQUE DA SILVA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1019816-15.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EZIO GONCALVES LEITE,

julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar

a inexistência do vínculo jurídico entre as partes, consequentemente determino a exclusão do nome do autor do contrato social junto a Jucemat/MT, e atualização do cadastro da empresa na Receita Federal
”; condenou os réus
a indenizarem o dano material sofrido pelo autor, no valor de R$ 5.387,48, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 05/07/2017, e ainda, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Cf. Id. no 204339908).

O apelante suscita preliminarmente a ocorrência de prescrição, pois “
embora o despacho (id. 15052926) de 29/08/2018 que ordena em citação tenha o cunho de interromper a prescrição, a citação não foi realizada em tempo hábil, sendo realizada apenas em 24/02/2022 (id. 77722350), ou seja, mais de 3 (três) anos, após o despacho”.

No mérito,
afirma que não cometeu ato ilícito que justifique a condenação indenizatória, sobretudo porque “
embora o Recorrente tenha constado na alteração contratual, não praticou crime de falsidade ideológica, não havendo evidencias que indiquem que o recorrente causou diretamente danos ao Recorrido”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de prescrição, porém, caso o entendimento seja diverso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos formulados pelo autor/apelado (Cf. Id no 204339909).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 204339912, o apelado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O (Preliminar de Prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não merece qualquer reparo a sentença, pois a jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o “
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015), sendo assim, como no caso, foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização dos réus, não há falar em prescrição.

No caso, o autor ajuizou ação declaratória/indenizatória sustentando que os réus o incluíram como sócio da empresa “
JMC Comércio e Representações”,
entretanto, assevera
“jamais participou de qualquer tipo de empresa
”, afirmando que a assinatura constante no contrato social é falsa, tendo os requeridos praticado crime de falsidade ideológica.

Alega que somente tomou conhecimento, em 05 de Julho de 2017, quando ao tentar receber seguro desemprego, teve o seu direito negado por constar que autor possui empresa (renda própria), o autor buscou a receita federal que não solucionou o seu problema.

O réu defendeu-se sustentando ausência de ato ilícito, pois “
embora tenha constado na alteração contratual, não praticou crime de falsidade e não há prova de que causou danos aos autos”
(cf. Id. no 80329717 dos autos de origem).

A autora impugnou a contestação
(cf. Id. no 204339872)
, e requereu a realização de perícia grafotécnica
objetivando comprovar a falsidade da assinatura (cf. Id. n

204339875).

O pedido foi deferido pelo MMo. Juiz, que determinou a realização da prova pericial, nomeando para o encargo o Perito Forense, Thyago Jorge Machado, que após minucioso trabalho pericial concluiu que,
“assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 14011444, pág. 3, não foram escritas com o punho do Sr. Ezio Goncalves Leite.”
(Id. no 204339888).

Ato contínuo, o juízo a quo determinou nova perícia, destacando que “
o documento analisado pelo perito foi a 4o alteração contratual da empresa e ré J M C Comércio e nele o autor já figurava como sócio, sendo que a perícia deveria ocorrer na alteração contratual onde houve a inclusão do autor no quadro societário questionado”.

Deferida nova perícia pelo MMo. Juiz, o D. Perito Thyago Jorge Machado, analisou e concluiu novamente que “
a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 14011444, pág. 3, não foram escritas com o punho do Sr. Ezio Goncalves Leite.”
(Id. no 204339904).

Finalizada a fase de instrução probatória, o MMo. Juiz concluiu pela procedência do pedido,
declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes, por verificar que o laudo da perícia grafotécnica concluiu que não é da autora a assinatura constante no contrato social e, consequentemente determinou sua exclusão do contrato, e condenou os réus a pagar autora indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.387,48 e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o réu insiste não pode ser penalizado por ato que não cometeu, pois embora tenha constado na alteração contratual, não praticou crime de falsidade e não há prova de que causou danos ao autor, contudo, não traça uma linha sequer quanto às conclusões do laudo pericial e nem sobre os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório, ou seja, o réu/apelante
não combate as razões de decidir sentenciais, nem mesmo tangencia o ponto chave para o desiderato do litigio, que é a falsidade da assinatura do autor, que implica em inexistência de manifestação de vontade deste no ato negocial, sendo irrecusável a caracterização de sua responsabilidade civil.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

No caso, o dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés em relação a irregularidade de inserção do nome do autor no contrato social sem o seu consentimento, como também em relação a situação constrangedora experimentadas pelo autor que ficou privado de receber benefício sobre o qual possuía direito, o qual denegado pela justificativa de que autor possuía empresa própria em seu nome.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se da
in re ipsa
.

A fixação do valor indenizatório deve se pautar por princípios de razoabilidade, moderação e justeza, para que o ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima não cause o desequilíbrio da balança. No caso, entendo que o valor de R$ 10 mil atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade das rés/apelantes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e ao Enunciado Administrativo no 7 do STJ, majoro o percentual dos honorários advocatícios em 5%.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024